Tribunal: TJMT
Processo: 1031673-53.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031673-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO LUIZ MARQUES - CPF: 514.203.171-72 (APELADO), PATRICIA BORGES FERRAZ - CPF: 626.847.521-68 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), CRISTIANE DA SILVA BEZERRA - CPF: 795.564.341-00 (APELANTE), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. COPROPRIEDADE. POSSE EXCLUSIVA D
A EX-COMPANHEIRA
. DEVER DE INDENIZAR. TERMO INICIAL
.

DATA DA
CITAÇÃO. DESPESAS
PROPTER REM

DEVIDAS
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em Ação de Arbitramento de Aluguéis que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de aluguéis correspondentes a 50% do valor de mercado do
imóvel comum, desde a citação, bem como ao pagamento integral das despesas condominiais e IPTU durante o período de posse exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a posse exclusiva de imóvel comum por um dos coproprietários gera dever de indenizar
,
estabelecer o termo inicial da obrigação de pagamento de aluguéis
e
determinar a responsabilidade pelas despesas incidentes sobre o bem durante a ocupação exclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse exclusiva do imóvel por um dos coproprietários, sem contraprestação ao outro, configura enriquecimento sem causa e autoriza o arbitramento de aluguéis.

O direito à indenização subsiste ainda que não formalizada a partilha, desde que demonstradas a posse exclusiva e a oposição do outro condômino.

A utilização do imóvel para moradia das filhas não afasta o dever de indenizar, pois a guarda é compartilhada e os alimentos foram fixados em pecúnia, não se confundindo com o uso gratuito do bem.

A assunção exclusiva de encargos relevantes pelo coproprietário não possuidor reforça a necessidade de reequilíbrio patrimonial entre as partes.

A fixação do termo inicial da obrigação na data da citação é adequada por evidenciar a oposição inequívoca à posse exclusiva.

As despesas
propter
rem
, como condomínio e IPTU, devem ser suportadas por quem exerce a posse exclusiva e usufrui do bem.

Eventual compensação de valores pode ser apurada em momento oportuno, sem afastar o dever imediato de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A posse exclusiva de imóvel comum por um dos coproprietários gera dever de indenizar o outro mediante arbitramento de aluguéis para evitar enriquecimento sem causa. 2. O termo inicial da obrigação de pagar aluguéis é a data da citação, quando configurada a oposição à posse exclusiva. 3. As despesas
propter

rem
devem
ser suportadas pelo coproprietário que exerce a posse exclusiva do bem. 4. A utilização do imóvel para moradia de filhos comuns não afasta o dever de indenizar quando há obrigação alimentar autônoma fixada judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2297228-20.2024.8.26.0000, Rel. Des.
Pastorelo
Kfouri, j. 29.10.2024; TJ-MG, AC nº 1000022-15.577470-0/01, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 03.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Arbitramento de Aluguéis julgada parcialmente procedente para
determinar que
a ré a pag
ue
ao autor
aluguéis mensais correspondentes a 50% do valor de mercado do imóvel comum
e declarar que as despesas de IPTU, taxas condominiais e consumo (água, luz, gás) incidentes sobre o i
móvel durante o período de ocupação são de
sua
responsabilidade. Foi a ela
imputado
também o
pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios de 10%
d
o valor da condenação
.

A
a
pelante sustenta a inexistência de posse exclusiva indenizável, sob o argumento de que o imóvel é utilizado como residência das filhas menores do casal, em contexto familiar, o que afasta o dever de pagamento de aluguéis. Acrescenta que permaneceu no imóvel com ciência e concordância do
a
pelado, com o objetivo de resguardar a moradia das crianças, inexistindo oposição inequívoca à ocupação em momento inicial.

R
e
ssalta
a impossibilidade de arbitramento de aluguéis antes da conclusão da partilha dos bens, uma vez que ainda não há definição definitiva da quota-parte de cada litigante, nem apuração global das relações patrimoniais existentes entre as partes.

Aduz
que a controvérsia deve ser analisada de forma conjunta com o processo de dissolução de união estável, no qual ainda se discutem direitos e obrigações recíprocas, inclusive quanto à administração de bens e percepção de rendimentos.

Alega

que a sentença desconsiderou o contexto fático, no qual o
a
pelado teria exercido, durante a união, a administração exclusiva do patrimônio comum e das empresas, usufruindo dos frutos patrimoniais, enquanto a
a
pelante não participava da gestão nem realizava retiradas financeiras.

Afirma também que o
a
pelado teria continuado a se beneficiar de outros bens comuns, sem repassar valores, razão pela
qual não seria adequado isolar apenas o imóvel objeto da lide para fins de cobrança de aluguel.

Destaca
que enfrenta dificuldades financeiras, arcando com despesas das filhas menores, inclusive diante de alegados atrasos no pagamento de alimentos pelo
a
pelado, o que reforça a inadequação da condenação imposta.

I
mpugna o termo inicial fixado para a cobrança, bem como a imputação integral das despesas
propter
rem
, requerendo a reforma da sentença para afastar ou revisar tais condenações.

Em contrarrazões
, o
a
pelado
assevera
que
foi
devidamente comprovado que a
a
pelante exerce posse exclusiva do imóvel comum desde a separação de fato, ocorrida em novembro de 2018, sem qualquer contraprestação ao coproprietário, o que caracteriza enriquecimento sem causa e autoriza o arbitramento de aluguéis.

Menciona
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de aluguéis entre coproprietários mesmo antes da partilha, desde que haja definição da fração ideal e oposição ao uso exclusivo, requisitos que estão presentes no caso concreto.

Destaca que ambas as partes são coproprietárias do imóvel em iguais proporções e que houve oposição expressa à posse exclusiva com o ajuizamento da
A
ção.

Rebate o argumento de que a presença das filhas
exclui
o dever de indenizar, esclarecendo que há decisão judicial que fixou alimentos em dinheiro, de forma autônoma, de modo que a moradia não pode ser considerada prestação alimentar
in natura
.
Consigna
que a
a
pelante recebe pensão alimentícia e, ainda assim, usufrui gratuitamente do imóvel, o que não se mostra juridicamente aceitável.

Acrescenta que, desde a separação, vem arcando sozinho com o financiamento do imóvel e com encargos como IPTU, sem qualquer contribuição da
a
pelante, que permanece no bem de
forma exclusiva há vários anos. Argumenta que tal circunstância reforça o desequilíbrio patrimonial e evidencia o enriquecimento sem causa, razão pela qual a condenação ao pagamento de aluguéis se mostra adequada.

Por fim,
conclui
que os argumentos recursais não infirmam os fundamentos da sentença, a qual se encontra em consonância com a legislação civil e com a orientação jurisprudencial consolidada, motivo pelo qual requer o não provimento do
R
ecurso, com a consequente manutenção integral do julgado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Defiro
o pedido de justiça gratuita à apelante
com efeitos
ex
nunc
, tendo em vista a apresentação de declaração de hipossuficiência e holerite, os quais demonstram que ela não tem cond
ições de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, bem como de sua família.

A Apelação foi interposta por Cristiane da Silva Bezerra contra sentença que, em Ação de Arbitramento de Aluguéis, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de aluguéis mensais correspondentes a 50% do valor de mercado do imóvel comum, a partir da citação
, bem como ao pagamento integral das despesas condominiais e de IPTU durante o período de ocupação exclusiva
.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência do dever de indenizar pelo uso exclusivo do imóvel comum, bem como ao momento inicial da obrigação e à responsabilidade pelas despesas incidentes sobre o bem.

A
s partes são coproprietárias do imóvel descrito como Apartamento n
.
702 do Edifício
Bonavita
e desde a separação de fato
,
ocorrida em novembro de 2018, a apelante permanece na posse exclusiva do bem, sem qualquer contraprestação ao apelado. Tal circunstância, por si só, autoriza o arbitramento de aluguéis, sob pena de enriquecimento sem causa.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR PROVISORIAMENTE FIXADO PARA O ALUGUEL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de
instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de arbitramento provisório de aluguel em ação de extinção de condomínio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de aluguel de forma provisória para evitar enriquecimento ilícito em caso de posse exclusiva de um dos coproprietários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O entendimento pacificado no STJ admite a fixação de aluguel em casos de posse exclusiva para evitar enriquecimento ilícito.
4. A questão do valor do aluguel depende de maiores elementos de prova, que devem ser produzidos na fase de instrução. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
É cabível a fixação de aluguel provisório em caso de existência de imóvel em condomínio quando apenas um dos coproprietários exerce a posse e o uso exclusivo do bem imóvel, a fim de evitar enriquecimento ilícito
".
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22972282020248260000 São Paulo, Relator.:
Pastorelo
Kfouri, Data de Julgamento: 29/10/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024).
(Sem destaque no original).

"
APELAÇÃO. DOAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESALIJO DO COPROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
POSSE EXCLUSIVA DE UM DOS COPROPRIETÁRIOS. DEVIDO PAGAMENTO DE ALUGUEL
.
(...)
Não se pode, em regra, desalijar coproprietário do imóvel condominial, pois lhe assiste o direito de exercer posse sobre
o mesmo
.
Se coproprietário ocupa com exclusividade o bem, devido
o
pagamento de aluguel ao outro coproprietário
.
”

(TJ-MG - AC: 10000221557747001 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento:
03/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2022)
.
(Sem destaque no original).

Logo
, é admissível a fixação de aluguéis em favor do coproprietário que não usufrui do bem, ainda que a partilha não tenha sido formalizada, desde que demonstrada a posse exclusiva e a oposição do outro condômino, requisitos presentes no caso concreto.

Aliás, na Ação de
Reconhecimento e
Dissolução
de União Estável c/c Partilha Formal de Bens c/c Regulamentação de Guarda e Regime de Convivência c/c Alimentos
(n. 1058836-76.2019.8.11.0041)
ficou deliberado que a questão do arbitra
ment
o dos alugu
éi
s foi relegada para ser discutida
na presente demanda.

Com relação à
tese de que a utilização do imóvel para moradia das filhas afasta a caracterização da posse exclusiva indenizável
, verifica-se que
a guarda das filhas foi fixada de forma compartilhada, e os alimentos foram estabelecidos em pecúnia por decisão judicial própria, não se confundindo com a utilização gratuita do imóvel. Assim, não há fundamento para transferir ao apelado o ônus integral da moradia, sobretudo quando já existe obrigação alimentar autônoma regularmente fixada.

Além disso,
fic
ou demonstrado que o apelado suportou, de forma exclusiva, encargos relevantes relacionados ao imóvel, inclusive parcelas de financiamento, enquanto a apelante usufruiu do bem por longo período sem qualquer contraprestação.
Essa situação
reforça a correção da sentença ao reconhecer a necessidade de reequilíbrio patrimonial entre as partes.

Nesse ponto
,
cumpre registrar que
eventual compensação de valores pode ser realizada em momento oportuno, sem afastar o dever imediato de indenizar.

No tocante ao termo inicial da obrigação, a fixação a partir da citação revela-se adequada, pois marca o momento em que se tornou inequívoca a oposição do coproprietário à posse exclusiva.

Por fim,
no tocante
às despesas
propter
rem
, tais encargos decorrem diretamente da fruição do bem e devem ser suportados por quem dele se beneficia de forma exclusiva.

Pel
o exposto,
nego
provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da conde
nação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026